Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703347-73.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: HEITOR FERREIRA BAPTISTA NETO, HELOISA HELENA BAPTISTA DE MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO GERALDO DE MORAIS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 71133836/70826967). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator